Tribunal: STF
Processo: ARE 1579098
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    Falsidade ideológica: art. 299, caput, cc art. 71, caput, Cód. Penal. Apelação: Defesa. Materialidade e autoria: provas bastantes para a condenação. Prova testemunhal policial: eficácia, na falta de elementos concretos que desabonem as ouvidas. Descrédito pelo mister público exercido: inadmissibilidade. Pena-base: fixada no dobro do mínimo legal, ante os antecedentes. Readequação para 1/6. Compensação da agravante da reincidência com atenuante da confissão: exegese do Tema/STF 929 e Temas/STJ 858. Continuidade delitiva: art. 71, caput, Cód. Penal. Acréscimo de 2/3, pois cometido o crime por 7 vezes. Adequação. Regime fechado: adequação, ante a pena marcada e reincidência. Medidas restritivas de direitos e suspensão condicional da pena: inaplicabilidade, ausente o requisito objetivo (art. 44, inc. II, art. 77, inc. I, Cód. Penal). Recurso provido em parte, para readequação das penas.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustentou violação aos “princípios constitucionais da estrita legalidade, proporcionalidade e da razoabilidade”. 



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que incidiriam os óbices previstos nas Súmulas 279 e 284 do STF e que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, verifico que a parte agravante não atacou o fundamento da decisão agravada relativo à incidência da Súmula 284 do STF.



    Nesse contexto, destaco que esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que a parte tem o dever de impugnar os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não ter sua pretensão acolhida, por vedação expressa do enunciado da Súmula 287 deste Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem mostra-se necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa.



    2. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    3. O acolhimento da ausência de prática de delito permanente exige reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmitida pela Súmula 279/STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.012.203-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/4/2018) 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente agravo em recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente